Tribunal: TJBA
Processo: 8001206-78.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001206-78.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:

APELADO: ADALBERTO DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REDA. DURAÇÃO DO CONTRATO ACIMA DO ESTIPULADO EM LEI. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. TEMA 916 DO STF. DIREITO ÀS PARCELAS DE FGTS ATINENTES AO PERÍODO LABORADO. CONCECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. CABIMENTO.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001206-78.2024.8.05.0155, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE
e apelado
ADALBERTO DA SILVA LEITE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça